Tribunal: TJPA
Processo: 0801809-21.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801809-21.2022.8.14.0045

APELANTE: FRANCILENE CLARA DA LUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FUNDAMENTO DE INÉPCIA DA INICIAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NULIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação ajuizada pelos recorrentes.

2. A apelante, por meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado do Pará, objetivando a realização de procedimento cirúrgico (Ureterolitotomia). A inicial foi instruída com os seguintes documentos: 1) Documentos pessoais e declaração de hipossuficiência da autora (ID 16571334, p. 1-3); 2) Laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, emitida por médico Urologista do Hospital Regional Abelardo Santos, integrante da rede do SUS (ID 16571335, p. 1), especificando a enfermidade da paciente, o procedimento necessário e a respectiva justificativa; 3) Relatório de tratamento da demandante e exames pré-operatórios (ID 16571335, p. 2-8).

3. O Juízo de origem determinou a intimação da
“parte requerente, por meio da Defensoria Pública, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a Petição Inicial, juntando Laudo Médico que comprove a necessidade de internação/cirurgia da paciente em Unidade de Terapia Intensiva, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil”
.

4. Verifica-se que o Juízo a quo determinou a emenda da inicial desnecessariamente, pois a inicial foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, sendo perfeitamente possível averiguar as condições da ação e o atendimento dos pressupostos processuais, sobretudo considerando o laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, emitido por médico especialista do SUS e juntado no ID 16571335, p. 1. Art. 320 do CPC. Jurisprudência do STJ. Nesse contexto, o indeferimento da inicial se revela inadequado, razão pela qual a sentença deve ser anulada, de modo a viabilizar o prosseguimento do feito.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/3/2024 a 18/3/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0801809-21.2022.8.14.0045

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTES: FRANCILENE CLARA DA LUZ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de

apelação
interposto por
FRANCILENE CLARA DA LUZ
(ID 16571344)
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação ajuizada pela recorrente, sob o fundamento de inépcia da inicial.

A apelante, por meio da Defensoria Pública Estadual, ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado do Pará, objetivando a realização de procedimento cirúrgico (Ureterolitotomia).

Conforme consta no despacho ID 16571337, o Juízo de origem determinou a intimação da
“parte requerente, por meio da Defensoria Pública, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a Petição Inicial, juntando Laudo Médico que comprove a necessidade de internação/cirurgia da paciente em Unidade de Terapia Intensiva, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil”
.

A Defensoria Pública apresentou resposta por meio da petição ID 16571340, informando que a necessidade do procedimento estava demonstrada nos documentos juntados com a inicial, notadamente o laudo para solicitação de autorização de internação, emitido pelo Hospital Regional Abelardo Santos, bem como o relatório de tratamento e os exames prévios necessários.

Em seguida, o Juízo
a quo
proferiu a sentença ID 16571343, extinguindo o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de inépcia da inicial, por considerar que a parte autora não juntou a documentação especificada na determinação de emenda.

Inconformada, a demandante interpôs o presente recurso de apelação, alegando, em resumo, a suficiência dos documentos apresentados com a inicial e a necessidade de observância do princípio da primazia do mérito.

Coube-me o feito por distribuição.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões por meio da petição ID 16571348, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.

O Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso, com a anulação da decisão recorrida (Vide ID 17170662)

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, tempestividade e preparo) de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação interposto por FRANCILENE CLARA DA LUZ (ID 16571344) contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação ajuizada pela recorrente, sob o fundamento de inépcia da inicial.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por FRANCILENE CLARA DA LUZ em face do ESTADO DO PARÁ.

Determinada a intimação da parte autora para emendar a petição, sob pena de indeferimento da inicial, o prazo transcorreu in albis sem a complementação da inicial, conforme determinado ao ID 57102968.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando os autos, verifica-se que embora oportunizado a autora juntar a documentação faltante, devidamente especificada, por meio de emenda da petição inicial, em conformidade com os arts. 320 e 321, ambos do Código de Processo Civil, a parte autora não cumpriu o comando.

Logo, considerando que a parte requerente não complementou a inicial, cumprindo a diligência determinada, o indeferimento da petição inicial é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante Exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito.

Sem custas e honorários advocatícios em face do deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, CPC).

Após as cautelas legais, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário”. (Grifo nosso).

Em suas razões recursais, a apelante afirma, em resumo, a suficiência dos documentos apresentados com a inicial e a necessidade de observância do princípio da primazia do mérito.

A autora busca a realização de procedimento cirúrgico denominado Ureterolitotomia.

A inicial foi instruída com os seguintes documentos: 1) Documentos pessoais e declaração de hipossuficiência da autora (ID 16571334, p. 1-3); 2) Laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, emitida por médico Urologista do Hospital Regional Abelardo Santos, integrante da rede do SUS (ID 16571335, p. 1), especificando a enfermidade da paciente, o procedimento necessário e a respectiva justificativa; 3) Relatório de tratamento da demandante e exames pré-operatórios (ID 16571335, p. 2-8).

No despacho ID 16571337, o Juízo de origem determinou a intimação da
“parte requerente, por meio da Defensoria Pública, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a Petição Inicial,
juntando Laudo Médico que comprove a necessidade de internação/cirurgia da paciente em Unidade de Terapia Intensiva
, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do parágrafo único do artigo 321, do Código de Processo Civil”
. (Grifo nosso).

Nos termos do art. 320 do CPC,
“a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”
.

Verifica-se que o Juízo
a quo
determinou a emenda da inicial desnecessariamente, pois a inicial foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da demanda, sendo perfeitamente possível averiguar as condições da ação e o atendimento dos pressupostos processuais, sobretudo considerando o laudo para solicitação de autorização de internação hospitalar, emitido por médico especialista do SUS e juntado no ID 16571335, p. 1.

Nesse contexto, o indeferimento da inicial se revela inadequado, razão pela qual a sentença deve ser anulada, de modo a viabilizar o prosseguimento do feito.

Corroborando as assertivas acima, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, representada pelos seguintes julgados:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM VIRTUDE DE COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM DEFEITO. PRETENSÃO FUNDADA NO ARTIGO 18, § 1º DO CDC. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PARA QUE FORNECEDOR SANE VÍCIO DO PRODUTO. VALIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE.
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. CONCEITO.
CPC, ARTS. 396 E 397. DISSÍDIO CONFIGURADO. RECURSO A QUE NEGA PROVIMENTO.

1. Não é abusiva cláusula de tolerância de até 180 dias, convencionada com específica concordância do consumidor, para que o fornecedor sane o vício do seu produto (art. 18, § 2º, do CDC).

2. Se o Tribunal de origem esclarece que a empresa recorrida consertou o veículo do recorrente em prazo inferior ao previsto na cláusula de tolerância constante do contrato celebrado entre as partes, a revisão do acórdão recorrido, nesta parte, implicaria o reexame de elementos fáticos-probatórios nos autos, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 7 desta Corte.

3. "Não se tratando de documento indispensável à propositura da ação, seja por não ser ele substancial (exigido por lei) ou fundamental (o que constitui o fundamento da causa de pedir), mas apenas probatório, esclarecedor dos fatos", não há óbice à sua juntada "em outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e a intenção de surpreender o juízo" (REsp n. 181.627/SP, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em 18/3/1999, DJ de 21/6/1999, p. 164).

4. Como o documento apresentado pela recorrida não era indispensável à propositura da demanda ou essencial à defesa, não há que se falar em violação ao art. 397 do antigo CPC, por ter sido juntado ao processo após a audiência de instrução, haja vista que foi respeitado, no caso, o princípio do contraditório e não houve má-fé da parte.

5. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 1.556.142/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 14/9/2023)”. (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA NÃO CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICO.
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS
. EXTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO.

1. Recurso especial interposto em: 03/02/2022. Concluso ao gabinete em: 28/03/2022.

2. Ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado cumulado com pedido de repetição de indébito e de danos morais.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se a juntada de extratos bancários por parte do consumidor é indispensável à propositura da ação que visa a declarar a nulidade de empréstimo alegadamente não contratado.

4. É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, cabendo-lhe apreciar a verossimilhança das alegações do consumidor e/ou a sua hipossuficiência, aspectos que, por serem intrinsicamente ligados ao conjunto fático-probatório do processo, não podem ser revistos em recurso especial, em razão do que dispõe a Súmula 7/STJ.

5. Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Estes documentos se diferenciam daqueles a serem apresentados no posterior momento da produção de prova documental, que visam a comprovar as alegações da parte e que, portanto, não precisam ser anexados no momento do ajuizamento da demanda. Precedentes.

6. O extrato bancário não é o único meio de convencimento do juiz acerca da existência de legitimidade processual e do interesse de agir, razão pela qual não pode ser considerado documento indispensável à propositura da ação.

7. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento. Assim, restando dúvida quanto à ilegitimidade da parte, não pode haver o indeferimento da petição inicial por inépcia.

8. A dispensabilidade do extrato bancário não afasta, todavia, o dever do consumidor de colaboração com a justiça, conforme determinado no art. 6º, do CPC.

9. Em ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado alegadamente não contratado, desde que a parte cumpra com seu dever de demonstrar a verossimilhança do direito alegado e as condições do seu direito de ação, não há que se falar em inépcia da petição inicial pela falta de juntada de extrato bancários aos autos.

10. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.991.550/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022)”. (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA DE ATO JURÍDICO.
PETIÇÃO INICIAL. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL.
ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que os pedidos formulados na inicial devem ser analisados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, não podendo o magistrado se esquivar da análise ampla e detida da relação jurídica posta em exame. Precedentes.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu estarem presentes os requisitos da petição inicial, previstos no art. 319 do CPC/2015, e haver nos autos documentos ensejadores do reconhecimento da existência de relação jurídica entre as partes, reformando a sentença que indeferira a petição inicial, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.784.739/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 1/12/2021). (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e dou provimento à apelação, anulando a sentença e determinando o retorno dos autos à origem, para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 11 de março de 2024.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/03/2024